Tribunal: STF
Processo: Pet 6071
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-13
Data de publicação: 2016-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO LIMINAR DE AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A legitimidade para o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública pertence a quem sofra, diretamente, as conseqüências do delito, e não à toda coletividade. 



    2. A condição de cidadão não confere um direito difuso ao ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública.



    4. Ainda que assim não fosse, não há prova de que o Ministério Público, podendo agir, não o fez por desídia.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.